Tribunal: CARF
Processo: 11000.722723/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Reconhece-se o direito ao crédito das contribuições relativamente à aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização, nos termos do critério de essencialidade definido pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
Igualmente, deve-se reconhecer o incontroverso crédito apurado em diligência pela Unidade de Origem.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E CROSS DOCKING DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços movimentação e cross-docking de produtos acabados são executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo, não gerando direito a crédito ao PIS.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes relativos a devoluções de vendas não se caracterizam como insumos e nem como frete na operação de vendas, não gerando, assim, direito a crédito ao PIS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não ocorrendo tais circunstâncias, não há o que se falar de nulidade do acórdão da DRJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722723/2021-12
ACÓRDÃO
3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Reconhece-se o direito ao crédito das contribuições relativamente à
aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os
serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e
retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização, nos termos do
critério de essencialidade definido pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
Igualmente, deve-se reconhecer o incontroverso crédito apurado em
diligência pela Unidade de Origem.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E CROSS
DOCKING DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços movimentação e cross-docking de produtos acabados são
executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não
podem ser considerados insumo, não gerando direito a crédito ao PIS.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes relativos a devoluções de vendas não se caracterizam como
insumos e nem como frete na operação de vendas, não gerando, assim,
direito a crédito ao PIS.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Não ocorrendo tais circunstâncias,
não há o que se falar de nulidade do acórdão da DRJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
maioria, para rejeitar a nulidade do acórdão recorrido. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa que entendia pela nulidade; ii) por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso para: a) acolher o resultado da diligência de e-fls.
852/857; e b) restabelecer os créditos referentes à aquisição de pallets, incluindo pallets de
madeira e plástico, bem como os serviços diretamente associados à sua utilização, tais como
remessa e retorno, reforma, carga e descarga, triagem e repaletização; e iii) por voto de
qualidade, para manter as glosas sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos
lácteos e aos serviços de movimentação e cross docking. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio
de Souza Corrêa, Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira Guimarães. Designado o
conselheiro Fábio Kirzner Ejchel para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabio Kirzner Ejchel – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
3
RELATÓRIO
Por bem retratar de forma fidedigna os fatos e questões controvertidas, adota-se
integralmente o relatório constante do Acórdão Recorrido, o qual passa a integrar a presente
decisão para todos os fins:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 620 a 669, contra
Despacho Decisório expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre – RS, fls 446, que reconheceu parcialmente direito creditório relativo
à PIS/PASEP não cumulativa, apurado no período de 01/04/2020 a 30/06/2020,
onde o valor original do pedido foi de R$ 9.539.907,68, sendo autorizado um
direito creditório no valor de R$ 8.463.499,34, conforme consubstanciado no
Relatório de Ação Fiscal, que integra o Despacho Decisório, fls. 446 a 450.
No citado Relatório de Ação Fiscal, a fiscalização apontou que o
contribuinte incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, as seguintes despesas: remessa e retorno de
pallets, remessa e retorno de armazenagem de produtos acabados, devolução de
compra de leite cru, devolução de venda de produtos lácteos, armazenagem de
produtos acabados frigorificados, frete de transferência entre filiais de produtos
acabados, serviço de carga e descarga de produtos acabados, serviço de carga e
descarga de pallets, serviço de movimentação e separação de produtos acabados,
serviço de triagem de pallets, serviço de repaletização de produtos acabados,
movimentação de cross docking, frete de compras de fertilizantes de alíquota
zero, frete de compras de produtos acabados de alíquota zero, entre outros.
O Relatório de Ação Fiscal aponta que durante o período fiscalizado, o
contribuinte também aplicou alíquota incorreta sobre o frete de compras das
aquisições de leite cru que geram crédito presumido, do frete de compras de
fertilizantes de alíquota zero e do frete de compras de produtos acabados de
alíquota zero.
O Relatório identificou que houve a inclusão, de modo equivocado, na base
de cálculo dos créditos, valores referentes a serviços e materiais, que não são
essenciais ou relevantes no processo de produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, descritos a
seguir: serviço de manutenção e instalação de condicionadores de ar, serviço de
reforma de pallets, serviço de contratação de administração de vestuário, serviço
de limpeza de escritório administrativo, serviço mensal de mídia institucional,
serviço de produção de audiovisual de produtos, serviço de veiculação de mídia
institucional, serviço de veiculação de mídia de produtos, serviço de veiculação de
mídia talent, pallets de madeira, cadeados, camisetas para merchandising, carga
de ar condicionado, entre outros.
Devidamente cientificado, em 01/06/2021, vide termo de fl. 508, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, em 25/06/2021, vide termo de fl.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
4
514, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização, alegando, em síntese:
- QUE primeiramente atesta pela tempestividade do seu feito, fazendo na
seqüência uma síntese fática dos acontecimentos.
- QUE no mérito alega atuar no ramo de fabricação de laticínios com
preparação, beneficiamento, industrialização, distribuição, comércio, importação
e exportação de leite e laticínios. Diz ter direito aos créditos do PIS e da Cofins
com fundamento no princípio da não cumulatividade. Argumenta que a não
cumulatividade serviria para evitar o efeito cascata da tributação das
contribuições, não podendo se aplicar as regras usadas para o IPI e ICMS. Cita a
Instrução Normativa n£' 404/2004. Passa, então, a discorrer sobre o conceito de
insumo, alegando estar ultrapassado o entendimento utilizado no Despacho
Decisório. Coloca que o CARF teria ampliado tal conceito como sendo os gastos
gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens e de serviços
por ela realizados. Menciona doutrina e decisões administrativas. Discorre que
estender o conceito de insumo do IPI seria infringir a estrita legalidade tributária.
Sustenta que o critério de interpretação deve estar centrado na utilização e
indispensabilidade do insumo na atividade que gera a obtenção da receita
tributável. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, 1a Seção, sob a
sistemática de Recurso Representativo de Controvérsia, concluiu o julgamento do
Recurso Especial n£' 1.221.170, em 22/02/2018, decidindo, nos termos do voto
proferido pela Ministra Regina Helena Costa, ser necessária a observância dos
critérios de essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de
PIS e COFINS. Informa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu a
Nota SEI n£' 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, oportunidade em que reconheceu
que o entendimento manifestado pelo STJ no Recurso Especial n£' 1.221.170-PR
deve ser seguido pelas autoridades da RF13, nos termos do art. 19, parágrafos 4£',
5£' e 7£', da Lei n£' 10522, de 19.7.2002. Acrescenta que também foi editado o
Parecer Normativo RF13 n£' 5, de 17/12/2018, para reconhecer o afastamento do
conceito restritivo de insumos veiculado pelas INs SRF n£' 247 e n£' 404, nos
termos fixados pelo STJ. Aponta decisão do CARF que considerou obrigatória a
observância desta recente jurisprudência do STJ por parte dos órgãos julgadores
administrativos federais. Por fim, destaca a recente edição, em 11/10/2019, da
Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, que em substituição às IN’s anteriores,
curvou-se (ainda que parcialmente) ao conceito de insumo consolidado pra
PIS/COFINS.
- TECE alguns esclarecimentos acerca de seu processo produtivo a fim de
demonstrar a imprescindibilidade dos bens e serviços objeto dos créditos
legitimamente aproveitados. Informa que juntou “Laudo Técnico” elaborado pela
Ferrari Gestão de Ativos Ltda. – FERCIEN (doc. 01), no qual são descritas de forma
detalhada todas as etapas produtivas desempenhadas, bem como os bens e
serviços inerentes a cada uma delas, visando a comprovação da possibilidade de
creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
5
- QUE das glosas efetuadas pela DRF Porto Alegre passa a analisar cada um
dos itens do relatório fiscal:
- Leite Cru - Direito aos créditos oriundos do leite in natura – considera que
por ter como objeto social a atuação no ramo de produtos do laticínio, o leite in
natura é matéria-prima indispensável ao seu processo produtivo. Sustenta que os
insumos corresponderiam a todos os créditos decorrentes de custos e despesas
incorridas na produção e venda do produto. Cita decisões do CARF/CSRF para
amparar seu argumento. Reitera a necessária observância dos critérios de
essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de PIS e
COFINS. Cita a Nota SEI n£' 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF que dispensou a
contestação e interposição de recursos por parte dos membros da PGFN, bem
como o Parecer Normativo n£' 5 COSIT/RF13, de aplicação obrigatória pelos seus
agentes, que acatou o entendimento do STJ exarado no REsp 1.221.170. Salienta
que, em que pese na entrada do leite “cru” não ser destacado o PIS e a COFINS,
pelo princípio da nãocumulatividade, somente será impossibilitada a tomada de
crédito quando a operação subseqüente também não for tributada. Conclui que
em se tratando de insumos e serviços ligados, consumidos ou incorridos no
processo de produção da empresa, ainda que adquiridos sem a tributação das
contribuições, mas com saída posterior tributada, seria legitimo o direito
creditório em tela, impondose a reversão da glosa efetuada, atinentes a aquisição,
industrialização, movimentação e eventuais descartes do leite “cru”. Considera,
também, inequívoca a aplicação do benefício fiscal do crédito presumido de
PIS/COFINS para agroindústrias, disposto no art. 8£' da Lei n£' 10.925/04. Salienta
que em momento algum a Lei n£' 11.116/05 vedou a compensação ao crédito
presumido, visto que estabelece a possibilidade de compensação de forma
genérica, fazendo referência apenas aos créditos apurados com base no art. 3£'
das Leis n£' 10.637/02 e 10.833/03. Cita o artigo 9£'-A, acrescentado à Lei n£'
10.925/04 pela Lei n£' 13.137/2015, que autorizou a compensação de créditos
presumidos com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RF13, bem como o ressarcimento em dinheiro. Conclui que
deve ser autorizada a utilização integral do saldo credor de PIS/COFINS mediante
ressarcimento ou compensação.
- Transporte de Leite Cru – Informa que o leite in natura seria um produto
altamente perecível e seu transporte exigiria condições adequadas de
temperatura e higiene, essenciais para que o produto chegasse em condições de
ser consumido. Diz seguir normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, considera que caso não haja um transporte observando
os padrões de controle e qualidade determinados pelo MAPA o leite não poderia
nem sequer ser recebido na indústria, que por sua vez, sem seu principal insumo,
não haveria razão para existir.
- Frete interno – entre estabelecimento do mesmo contribuinte / remessa
para industrialização – Ressalta que não se trataria de um simples frete, mas sim
de uma etapa do seu processo produtivo. Aponta que, por questões de viabilidade
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
6
e necessidade operacional, a empresa transfere de uma unidade para a outra a
sua matéria-prima ou subproduto para o devido tratamento, industrialização e
elaboração, sendo encaminhado para unidade industrial específica onde, após
devido tratamento, o torna apto ao consumo. Concluir que o serviço de frete do
leite in natura, seria assim indispensável e essencial para a consecução do objeto
social da empresa. Sustenta que o processo produtivo da empresa seria um só,
com etapas contínuas em unidades diferentes, sendo certo que o transporte entre
os estabelecimentos constitui fase essencial ao desenvolvimento da sua atividade.
Considera que o fato da aquisição do leite in natura ter suspensão da incidência
do PIS e da Cofins, não impediria o creditamento das despesas incorridas com os
fretes. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
- Frete interno – entre estabelecimentos do mesmo contribuinte / produtos
acabados – reitera que o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do processo produtivo do contribuinte, gera direito ao crédito
de PIS/COFINS não cumulativo sobre à alíquota e nos moldes estabelecidos pelos
incisos II e IX, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Ressalta que não se fala aqui em simples “frete de venda”, mas dos fretes que
possibilitam a operação de venda como um todo. Conclui que se revela
desacertada a glosa perpetuada pelo Despacho Decisório quanto ao frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos da Manifestante e o frete oriundo
de remessa e retorno de armazenagem, posto que sua essencialidade legitima a
sua subsunção ao conceito de insumo, para efeitos de creditamento do PIS e
COFINS. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
- Fretes de materiais para laboratório e serviços laboratoriais – remessa e
retorno de leite para análise / serviço de estudo de autodepuração de curso
d’água – Reforça que sua atividade é a fabricação de laticínios e comércio
atacadista de leite e laticínios. Sendo assim, no momento do recebimento do
leite, na plataforma de recepção da unidade industrial, são feitas coletas de
amostras para análise de controle de qualidade da matéria-prima. Esclarece que é
obrigada a realizar análises periódicas do leite em laboratórios credenciados ao
MAPA, o que enseja na obrigatoriedade e essencialidade dos fretes e serviços
laboratoriais ora tratados. Cita jurisprudência do CARF para amparar seus
argumentos. Considera que o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do seu processo produtivo, gera direito ao crédito de
PIS/COFINS não cumulativo. Informa que o crédito aqui discutido corresponde aos
custos dispendidos com o transporte entre os estabelecimentos, e não aquele
atinente a mercadorias transportada. Conclui que o frete contratado, seja quando
da aquisição de insumos tributados à alíquota zero de PIS/COFINS ou de
quaisquer outros empregados no processo produtivo, constitui insumo
indispensável à realização de suas atividades, sendo tal operação dissociada da
efetiva compra dos insumos, razão pela qual se mostra imperiosa a
desconstituição das glosas de créditos apurados a este título.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
7
- Fretes de aquisição de produtos e serviços laboratoriais – sustenta que as
despesas com fretes de produtos para análise, bem como os serviços
laboratoriais, sejam em laboratório próprio ou em laboratório externo, também
geram direito à credito de contribuição ao PIS e de COFINS.
- Fretes de remessa e retorno para resfriamento - devolução de compra de
insumos, embalagens e material de uso e consumo (devolução de compras) |
devolução de vendas de produtos lácteos (acabados) | remessa para
industrialização por encomenda | devolução de revenda | serviço excedente
saída/devolução – Informa que o leite in natura é matéria-prima indispensável ao
seu processo produtivo. Em se tratando de produto altamente perecível, seu
transporte em condições adequadas de temperatura e higiene é imprescindível
para que o produto chegue ao destino em condições de ser consumido ou
utilizado na composição de outros produtos. Conforme atestado em Laudo
Técnico juntado aos autos, o leite cru é proveniente de produtores ou postos de
resfriamento próprios ou de terceiros, localizados a quilômetros de distância das
indústrias que os processam, devendo ser encaminhado a uma instalação onde o
leite é estocado e resfriado para manter o padrão e temperatura necessária, até
que seja encaminhado para indústria, através do transporte em caminhões
tanque. Toda coleta de leite in natura deve ser realizada nos termos das
Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA, conforme bem salientado no Laudo Técnico. Ainda, a empresa deve
cumprir com a entrega dos produtos em perfeitas condições de venda e consumo,
sendo sua responsabilidade a coleta e troca se o produto for entregue ao cliente
próximo à data de vencimento – uma vez que não é por este aceito – ou com
eventuais avarias que impossibilite o produto para consumo, conforme atestado
no Laudo Técnico.
- Armazenagem em geral - Armazenagem de produtos acabados
frigorificados / Armazenagem 15 dias - Ressalta que a correta armazenagem não é
uma escolha da empresa, mas uma exigência da ANVISA, de modo que dispende
recursos para tal finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a fim de
poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica. Cita jurisprudência
do CARF para amparar seus argumentos.
- Serviço de carga e descarga - Serviço de carga e descarga | Serviço
movimentação cross docking | Serviço de movimentação e separação de
mercadorias (picking de mercadoria) | Serviço de transbordo | Serviço de
classificação de produto – Considera o serviço de carga e descarga absolutamente
intrínseco aos serviços de fretes para armazenagem em geral, por isso compõe o
processo produtivo da empresa, pois caracterizam-se como despesas essenciais
ao acondicionamento especial que demanda a fabricação dos produtos lácteos,
bem como para comercialização destes. Cita jurisprudência do CARF para amparar
seus argumentos.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
8
- Pallet de madeira e embalagens - Serviço de Repaletização (troca/reforma
de pallet) | Frete de remessa para conserto e retorno de pallets | Serviço de carga
e descarga – paletizado | Serviço de carregamento de pallets - Ressalta que as
condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais, sendo que, de
acordo com a ANVISA, o estabelecimento com atividades tais quais as suas,
devem propiciar condições que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de
micro-organismos e protejam contra a alteração do produto e danos aos
recipientes ou embalagens. Conclui que que a aquisição de pallets não é uma
escolha da empresa para a movimentação de cargas e acondicionamento do leite,
mas uma exigência da ANVISA, de modo que a empresa despende recursos com
aquisição de pallets de madeira e/ou de plástico e de madeiras para pallets, bem
como com os serviços diretamente relacionados, como movimentação saída
paletizada, carga e descarga, transbordo, aluguel de paleteira manual e locação
de transporte de pallets manual. Tudo para cumprir as determinações legais, a fim
de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica. Cita
jurisprudência do CARF/CSRF para amparar seus argumentos. Acrescenta que até
mesmo os pallets utilizados no transporte do produto final, que não retornam à
empresa, poderiam ser classificados como embalagens, ou seja, acompanham o
produto final.
- Serviço de coleta e transporte de resíduos - Serviços de coleta de resíduos
na fábrica para descarte | Remessa de resíduo e Descarte de produtos lácteos |
Serviço de triagem de resíduos - considera que atualmente as indústrias devem
manter uma preocupação com o meio ambiente, o que envolve a destinação de
resíduos poluidores, bem como realizar o tratamento destes resíduos, prevenindo
a contaminação do solo, do ar e das nascentes. Ressalta que a legislação atual
impõe sanções penais e administrativas no caso de lesão ao meio ambiente. Cita
resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e informa que os
licenciamentos da CETESB e IBAMA só são emitidos para aquelas empresas que
atendem às legislações ambientais. Conclui assim que existe a obrigatoriedade de
proceder o descarte de resíduos dos produtos lácteos em locais próprios e
adequados, que também integra o custo de produção da empresa. Cita acórdão
do CARF para amparar seus argumentos.
- Serviços de manutenção de máquinas – frete de remessa e retorno de
máquina em conserto | serviço de manutenção de máquinas | serviço de
manutenção em condicionadores de ar – Sustenta que na sistemática de apuração
não cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios
com partes e peças de reposição, e com os serviços de manutenção, empregados
em máquinas, equipamentos e veículos que promovem a produção de bens ou a
prestação de serviços. Considera que na prestação de serviço de manutenção de
máquinas e equipamentos, também se inclui no conceito de despesas passíveis de
creditamento as horas técnicas trabalhadas, os gastos com deslocamento,
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
9
hospedagem, taxas e serviços condominiais. Ressalta que não se trata de
aumento de vida útil das máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção
necessária para o seu efetivo funcionamento. Nesse sentido, cita jurisprudência
do CARF. Portanto, evidente o direito da Manifestante em se creditar dos créditos
referentes aos serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos em geral, inclusive no tocante aos dispêndios para a prestação de
serviço de manutenção por técnicos.
- Créditos relativos a materiais de uso e consumo e serviços gerais tomados
– serviço de reforma de pallets | serviço de limpeza administrativa | serviço de
veiculação de mídia de produtos | cadeados | camisetas para merchandising |
carga de ar condicionado | carta gráfica | lustra móveis | porta cadeado –
Sustenta que seria admitido, para fins de creditamento da contribuição ao PIS e
da COFINS, a prestação de serviços como insumo. Afirma que a definição de
insumos não se limitaria apenas aos elementos físicos que compõem o produto.
Portanto, seria imperioso o reconhecimento do alcance do conceito de insumo
para todos os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de
bens ou serviços, ainda que tais elementos não entrem em contato direto com os
bens produzidos. Argumenta que teria se apropriado legalmente dos créditos
oriundos dos serviços destacados, a despeito destes não se incorporarem
diretamente no produto final, mas em razão de sua essencialidade para a garantia
da efetivação da produção da empresa, restando inequívoca a irregularidade das
glosas ora combatidas.
- Reclama que a fiscalização da DRF Porto Alegre teria falhado na busca da
verdade material, devendo ser aplicado o princípio da verdade material para a
correta análise da legitimidade dos créditos objeto do seu pedido de
ressarcimento. Em respeito a tal princípio requer a produção de todas as provas
necessárias para a demonstração do seu direito creditório.
POR FIM, requer que seja recebida sua manifestação de inconformidade
para o fim de reconsiderar o Despacho Decisório nos pontos combatidos,
reconhecendo-se, por conseqüência, a legitimidade de todos os créditos
pleiteados nos PER/DCOMP em análise, relacionados às vendas no mercado
interno e relativos ao período de R$ 9.539.907,68.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, em atenção ao princípio da verdade
material, bem como pela conversão dos autos em diligência para elaboração de
perícia técnica, a ser realizada no momento processual mais oportuno.
Consta ainda menção ao Mandado de Segurança no 5055272-76.2023.4.04-
7100/RS, onde é determinada a distribuição dos processos do manifestante para
as Delegacias de Julgamento.
Na sequência, em setembro do corrente ano, a interessada ingressou com
nova ação mandamental, de número 5061523-13.2023.4.04.7100/RS, distribuída
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
10
junto à 13a Vara Federal de Porto Alegre, que, em medida liminar, determinou a
apreciação da manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias.
É o relatório.
Adotando os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/10
decidiu, por unanimidade, manter as glosas efetuadas pela fiscalização, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa ora Recorrente. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma
vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação
às operações em que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
11
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa interpõe
recurso voluntário, por meio do qual busca a reforma do decisum, arguindo, em síntese, as
seguintes temáticas:
III. PRELIMINARES
I.1. TEMPESTIVIDADE
I.2. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
I.3 DA NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
COMPETÊNCIA DO E. CARF PARA JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO – OS VALORES EM DISCUSSÃO SUPERAM O LIMITE DE ALÇADA
IMPOSTO PELA PORTARIA ME N° 340/2020 E PELA LEI N° 13.988/2020
II. SÍNTESE FÁTICA
III – MÉRITO
III.1 – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS
DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
III.2 – ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO PROCESSO PRODUTIVO DA
RECORRENTE
III.3 – IMPROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS GLOSAS EFETUADAS PELA DRJ-10
1) AQUISIÇÕES DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
2) DESPESAS COM FRETES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
2.1 - FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
A - FRETE INTERNO – ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE |
PRODUTOS ACABADOS
B - FRETE INTERNO – ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | REMESSA PARA LABORATÓRIOS E SERVIÇOS
LABORATORIAIS
2.2 - FRETE DE COMPRA – FERTILIZANTES DE ALÍQUOTA ZERO
2.3 - ARMAZENAGEM EM GERAL - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS
FRIGORIFICADOS | ARMAZENAGEM 15 DIAS
2.4 - FRETES REMESSA E RETORNO PARA RESFRIAMENTO - DEVOLUÇÃO DE
COMPRA DE INSUMOS, EMBALAGENS E MATERIAL DE USO E CONSUMO
(DEVOLUÇÃO DE COMPRAS) | DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS LÁCTEOS
(ACABADOS) | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA |
DEVOLUÇÃO DE REVENDA | SERVIÇO EXCEDENTE SAÍDA/DEVOLUÇÃO
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
12
3 - SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA - SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA | SERVIÇO
MOVIMENTAÇÃO CROSS DOCKING | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO
DE MERCADORIAS (PICKING DE MERCADORIA) | SERVIÇO DE TRANSBORDO
4 - PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA |
SERVIÇO DE REPALETIZAÇÃO (TROCA/REFORMA DE PALLET) | FRETE DE REMESSA
PARA CONSERTO E RETORNO DE PALLETS | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA –
PALETIZADO | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE PALLETS
5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS – FRETE DE REMESSA E RETORNO
DE MÁQUINA EM CONSERTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR | SERVIÇO DE
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E CADEIRAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
GUINCHOS | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM (ALUGUEL DE
IMÓVEL, TAXA CONDOMINIAL, SERVIÇO DE CONDOMÍNIO)
6 - SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS NA FÁBRICA PARA DESCARTE | REMESSA DE RESÍDUO E DESCARTE DE
PRODUTOS LÁCTEOS | SERVIÇO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS
7 - CRÉDITOS RELATIVOS A MATERIAIS DE USO E CONSUMO E SERVIÇOS GERAIS
TOMADOS – SERVIÇO DE PESAGEM DE VEÍCULO | SERVIÇO DE CUSTOS
ADMINISTRATIVOS
EM
TSP
|
AQUISIÇÃO
DE
PAPEL
TOALHA/PAPEL
CARTÃO/PAPELÃO | SERVIÇO DE OUTORGA POÇOS ARTESIANOS | SERVIÇO E
AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
| SERVIÇO DE PALESTRANTE | AQUISIÇÃO VINHOS E VINAGRES
8 - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DAS VERBAS CONTRATUAIS PAGAS A CLIENTES E
DE INSUMOS
IV. VERDADE MATERIAL
A Recorrente, ao final de sua peça recursal, formula os seguintes pedidos:
VII. PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e
que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente a fim de reformar
o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em
diligência do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do
RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
Por fim, pugna pela juntada posterior de documentos que sejam julgados
necessários à pretensão consignada nos autos.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
13
Por meio da Resolução no 3102-000.452, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência, com os seguintes fins:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
nos termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade de origem:
1. Agrupe os itens glosados em categorias estabelecidas em função dos motivos
das glosas;
2. Quantifique o montante de créditos glosados relativo a cada categoria de bens
identificada;
3. Agrupe os itens glosados constantes na planilha “glosa fretes” de acordo com a
sua descrição;
4. Esclareça de que se trata itens da planilha “glosa fretes” cuja descrição
apresenta-se genérica e/ou desprovida de caráter autoexplicativo, como os itens
descritos como “outras operações/remessas” e “compra produto acabado/intercompany”;
5. Apure a natureza dos bens objeto dos transportes entre estabelecimentos da
própria Contribuinte dos quais decorreram as despesas de frete que ensejaram os
créditos glosados; 6. Quantifique o montante de créditos glosados relativos ao
transporte entre estabelecimentos da própria Contribuinte de cada categoria de
bens identificada;
7. Esclareça de que se trata os seguintes itens constantes da planilha “glosa
serviços”: Serviço armazenagem 15 dias, serv contratação armazenagem, serviço
hora técnica trabalhada, serv contratação serviços gerais, serv manutenção de ar
condicionado, serviço armazenagem operador logístico, serv contratação
administração de vestia, diversos, serviço adicional, serviço recondicionamento,
serv manut preventiva ar cond 7000BTUS, serv manut preventiva ar cond 36000,
serv técnico, serv contratação armazenagem – produtos, serv manutenção
preventiva ar cond 24000, serviço instalação condicionador de ar, serv
contratação armazenagem carga e des.
8. Elabore relatório conclusivo sobre novos elementos trazidos aos autos por sua
própria iniciativa, do interessado no processo ou colhidos junto a terceiros.
Caso repute necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Uma vez cumpridas a providências indicadas, à Recorrente deverá ser dada
ciência dos resultados da diligência, e lhe deverá ser aberto prazo de 30 dias para
manifestação. Em sequência, com ou sem manifestação do contribuinte,
retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à determinação deste CARF, a Unidade de Origem adotou as
providências necessárias, procedendo à análise da natureza e da higidez dos créditos pleiteados
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
14
pela Recorrente. Ao final, emitiu relatório conclusivo de diligência, no qual reverteu parte das
glosas inicialmente efetuadas, reconhecendo determinados valores como créditos presumidos.
Dada ciência à Recorrente, esta manifestou concordância com as reversões
propostas pela Unidade de Origem, mantendo, contudo, sua discordância quanto às glosas
relativas às verbas contratuais, aos serviços de carga e descarga, entre outras rubricas, ocasião em
que reiterou as razões recursais e os pedidos formulados no recurso voluntário anteriormente
interposto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Depreende-se do relatório que o cerne da controvérsia reside na definição do
conceito de insumos e dos critérios legais para fruição dos créditos de PIS e Cofins não
cumulativos, à luz do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, bem como dos parâmetros
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR (recurso repetitivo).
Em primeira instância, foram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização,
relativas — entre outras — às seguintes rubricas:
– Serviços de movimentação cross docking;
– Serviço de veiculação de mídia;
– Serviço de armazenagem de produtos acabados (diversas modalidades);
– Manutenção preventiva de ar-condicionado;
– Contratação de operador logístico;
– Crédito extemporâneo com período prescrito;
– Paletes de madeira;
– Fungicida;
– Cadeados;
– Sacarose;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
15
– Adubo químico;
– Camisetas;
– Transferências entre filiais de produtos acabados;
– Remessas e retornos de armazenagem e de paletes;
– Devolução de venda de produtos acabados.
Portanto, a lide concentra-se na discussão acerca dessas rubricas.
Antes de adentrar o mérito, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido,
sob o argumento de ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa.
Aduz que a decisão da DRJ deixou de analisar o conjunto fático-probatório
constante dos autos, em especial o Laudo Técnico elaborado por empresa independente, que
descreve minuciosamente as etapas do processo produtivo e demonstra a essencialidade dos bens
e serviços glosados, justificando sua caracterização como insumos.
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido se limitou a reiterar glosas com base em
afirmações genéricas, sem relacionar suas conclusões às peculiaridades operacionais da
Recorrente, nem confrontar os elementos técnicos apresentados. Afirma que a DRJ teria adotado
interpretação literal do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, sem cotejá-lo com os fatos e
documentos do caso concreto, em afronta ao princípio da verdade material.
Argumenta, por fim, violação ao princípio da motivação, previsto no art. 50 da Lei
no 9.784/1999, pois a decisão não expôs as razões fáticas e jurídicas que justificaram a
manutenção das glosas, impedindo a plena compreensão do decisum e configurando cerceamento
do direito de defesa. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Assiste razão à Recorrente.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, apresentou apenas breve
introdução sobre o regime não cumulativo do PIS e da Cofins, reproduzindo os critérios de
essencialidade e relevância fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR.
Em seguida, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que diversas despesas
permaneceriam fora do conceito de insumo por serem utilizadas “em fase posterior ao processo
produtivo”. Transcrevo o trecho pertinente (e-fl. 725), no qual a DRJ adota, como fundamento,
excertos do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, concluindo pela exclusão de itens que, segundo
entendimento ali reproduzido, seriam alheios às atividades essenciais da pessoa jurídica:
Despesas que Permanecem Fora do Conceito de Insumo
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
16
[...]
Conforme o antes transcrito item 168 do referido PN no 05, deve-se excluir
do conceito de insumo os itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc. Bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens, e demais utilizados posteriormente à finalização
do processo produtivo. Excluindo-se também do conceito os itens utilizados em
atividades que não resultem em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.
Neste sentido, permanecem válidas as glosas de créditos apurados com
despesas relativas a serviços e aquisições de bens que não podem ser
considerados como insumos, mesmo após o conceito mais abrangente
determinado pelo Parecer Normativo no 05, como é o caso dos itens glosados,
conforme descritos no Relatório de Ação Fiscal de fls. 446 a 450.
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
[...]
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem)
ou direcionados à organização, separação e embalagem do produto vendido, por
ausência de previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança despesas
de natureza completamente diversa, como são o mero transporte interno e
externo de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de operação portuária
(de movimentação, posicionamento e rolagem de contêineres, inspeção de carga,
contratação de agenciadoras marítimas etc).
Em síntese, o conceito normativo de frete não alcança o transporte interno
e externo que se encontre dissociado da operação de venda (do bem produzido)
em si mesma considerada.
Cumpre acrescentar, especificamente acerca de frete por ocasião da operação de
compra, que o dispêndio é tratado como integrante do custo de aquisição dos
bens transportados.
Pallets de Madeira. Serviços de repaletização. Fretes de remessa e retorno de
pallets. Serviços de movimentação paletizado. Serviços de carga e descarga
paletizada.
[...]
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
17
Ainda que a contribuinte discorde do entendimento, tais itens não
constituem embalagens de apresentação, mas simples embalagens de transporte
de mercadorias.
Sobre as embalagens de transporte, estabelece o Parecer Normativo Cosit
no 05, de 2018:

Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets)
são utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que
embalagens de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do
item 56 do Parecer Normativo: (omissis).
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de
apresentação o que não é o caso dos pallets em questão.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa.
Crédito Sobre Aquisições de Bens Sujeitos à Alíquota Zero
O recurso sustenta que haveria ofensa ao regime da não cumulatividade,
diante do fato de que não existiriam restrições ao seu direito de apropriar
créditos em operações caracterizadas como alíquota zero.
Inicialmente cabe reproduzir o definido pelo § 2o, do art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003: [omissis]
A legislação é por demais clara sobre a impossibilidade de creditamento,
assim, os argumentos alegados pelo contribuinte não se sustentam.
Cito aqui a Solução de Consulta no 227. de 12/05/2017, onde é referendado
o que já se encontra disposto nas citadas leis: [omissis]
Cabe, novamente, citar o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de
17/12/2018, que regulamentou o novo conceito de insumo trazido pelo REsp no
1.221.170, o qual não deixa dúvidas da impossibilidade de creditamento de
operações sujeitas a alíquota zero: [omissis]
Portanto, as glosas devem ser mantidas.
Entretanto, ao tratar de despesas como armazenagem, fretes entre
estabelecimentos, movimentação de cargas, repaletização, pallets de madeira e serviços
correlatos, a DRJ limitou-se a afirmar, de forma abstrata, que tais rubricas não estariam associadas
à etapa produtiva, sem:
- examinar os elementos específicos do processo fabril da Recorrente;
- cotejar o Laudo Técnico juntado aos autos;
- enfrentar os argumentos apresentados tópico a tópico;
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
18
- demonstrar, com base em fatos, por que tais rubricas seriam posteriores ao
processo produtivo;
- justificar a glosa à luz das particularidades normativas do setor lácteo (exigências
do MAPA, ANVISA e regulamentações ambientais).
Ao contrário, o acórdão recorrido não faz menção ao Laudo Técnico elaborado pela
Ferrari Gestão de Ativos Ltda. – FERCIEN, nem menciona o fluxograma do processo produtivo
(“caminho do leite”) apresentado pela contribuinte.
Da mesma forma, não enfrenta as justificativas relacionadas às rubricas específicas
elencadas pela Recorrente, tais como:
(i) fretes e deslocamentos para análise laboratorial e controle de qualidade;
(ii) serviços exigidos por normas sanitárias e ambientais (ANVISA, MAPA, CONAMA);
(iii) serviços de movimentação e acondicionamento inerentes ao processo industrial
lácteo;
(iv) armazenamento frigorificado obrigatório;
(v) manutenção de máquinas essenciais ao funcionamento da linha de produção;
(vi) remessas e retornos de insumos para resfriamento, análise, industrialização e
devolução;
(vii) despesas relacionadas a resíduos sólidos;
(viii) despesas com pallets utilizados conforme exigências sanitárias.
Após análise e confronto entre a fundamentação da DRJ e os argumentos da
Recorrente, verifica-se que não houve enfrentamento expresso e individualizado das razões
referentes aos itens glosados nos seguintes tópicos apresentados pela contribuinte sobre fretes e
análises laboratoriais; fretes especializados para resfriamento e devoluções; serviços de carga,
descarga e movimentação; coleta e transporte de resíduos; manutenção de máquinas e
equipamentos; materiais de uso correlato à atividade produtiva, abordados nos tópicos:
2) DESPESAS COM FRETES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
2.1 - FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
B - FRETE INTERNO – ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | REMESSA PARA LABORATÓRIOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
19
3) FRETES DE COMPRA E DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO E SERVIÇOS
LABORATORIAIS - REMESSA E RETORNO DE LEITE PARA ANÁLISE | SERVIÇO DE ESTUDO DE
AUTODEPURAÇÃO DE CURSO D’ÁGUA.
3.1) FRETES DE COMPRA
3.2 - FRETES DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS
4) FRETES REMESSA E RETORNO PARA RESFRIAMENTO - DEVOLUÇÃO DE COMPRA
DE INSUMOS, EMBALAGENS E MATERIAL DE USO E CONSUMO (DEVOLUÇÃO DE COMPRAS) |
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS
DE
PRODUTOS
LÁCTEOS
(ACABADOS)
|
REMESSA
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | DEVOLUÇÃO DE REVENDA | SERVIÇO EXCEDENTE
SAÍDA/DEVOLUÇÃO
6) SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA - SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA | SERVIÇO
MOVIMENTAÇÃO CROSS DOCKING | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE
MERCADORIAS (PICKING DE MERCADORIA) | SERVIÇO DE TRANSBORDO | SERVIÇO DE
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO
8) SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS NA FÁBRICA PARA DESCARTE | REMESSA DE RESÍDUO E DESCARTE DE PRODUTOS
LÁCTEOS | SERVIÇO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS
9) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS – FRETE DE REMESSA E RETORNO DE
MÁQUINA EM CONSERTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR
10) CRÉDITOS RELATIVOS A MATERIAIS DE USO E CONSUMO E SERVIÇOS GERAIS
TOMADOS – SERVIÇO DE REFORMA DE PALLETS | SERVIÇO DE LIMPEZA ADMINISTRATIVA |
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE PRODUTOS | CADEADOS | CAMISETAS PARA
MERCHANDISING | CARGA DE AR CONDICIONADO | CARTA GRÁFICA | LUSTRA MÓVEIS | PORTA
CADEADO
Nesses pontos, a decisão limitou-se a reproduzir conceitos gerais sobre insumos,
sem justificar concretamente por que tais itens não se enquadrariam nos critérios de
essencialidade ou relevância definidos pelo STJ, configurando motivação deficiente.
A ausência de análise das provas e argumentos apresentados — especialmente do
Laudo Técnico — configura cerceamento do direito de defesa, pois impede o contribuinte de
compreender as razões específicas que ensejaram a manutenção das glosas.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
20
Além disso, o não enfrentamento de questões relevantes e devidamente suscitadas
caracteriza supressão de instância, vedada no processo administrativo fiscal, impondo o retorno
dos autos para que a autoridade julgadora aprecie integralmente a controvérsia.
Assim, concluo que o acórdão recorrido não atende ao dever de motivação, razão
pela qual deve ser declarada a sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à instância de
origem para a prolação de novo julgamento, mediante apreciação integral das alegações e provas
apresentadas pela Recorrente.
Por essa razão, deixo de apreciar o mérito recursal, nos termos do art. 44 da
Portaria CARF no 1.240/20241.
Ante o exposto, ACOLHO A PREMILINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE e, com
fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, declaro a nulidade do acórdão
recorrido e determino o retorno dos autos à DRJ, para que seja proferido novo julgamento,
considerando-se, de forma expressa e motivada, os argumentos deduzidos pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, especialmente aqueles destacados no corpo deste voto.
É o meu voto.

Rejeitada a preliminar proposta, e indeferida a aplicação do art. 44 da Portaria CARF
no 1.240/2024, passo a analisar o mérito.

RESULTADO DA DILIGÊNCIA (CARF).
Conforme já relatado, o processo retorna de diligência para exame das rubricas
glosadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ, dentre as quais: serviços de movimentação cross-
docking; serviços de armazenagem de produtos acabados, em suas diversas modalidades;
manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado; créditos extemporâneos; entre outras,
todas analisadas individualmente.
Antes, entretanto, cumpre registrar o teor do resultado da diligência, que se
mostrou parcialmente favorável à Recorrente, resultando na reversão das glosas relativas às

1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 44. Ao apresentar voto pelo não conhecimento do recurso ou por converter o julgamento em diligência, o relator
estará desobrigado de manifestar-se em relação ao mérito.
§1o O disposto no caput também se aplica quando o relator votar pelo acolhimento de preliminar e tal medida
consistir prejudicial em relação ao mérito.
§2o Se vencido, o relator deverá apresentar o voto de mérito na mesma reunião ou na reunião subsequente em que o
processo for pautado.
§3° Não concluído o julgamento na mesma reunião, o processo será retirado de pauta e o presidente da turma
registrará em ata os votos já proferidos.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
21
vendas no mercado interno tributadas à alíquota zero e aos créditos presumidos — matérias que,
inclusive, não foram objeto de controvérsia pela própria Recorrente. A DRJ decidiu nos seguintes
termos:
20. Além disso, o contribuinte incluiu, erroneamente, na base de cálculo
dos créditos valores referentes a insumos cujas alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS foram reduzidas a zero, conforme o art. 12, incisos |, Il,
XII, XII e XXII, da Lei 10.925/2004: adubo classificado no capítulo 31 da NCM;
fungicidas e herbicidas — defensivos agropecuários classificados na posição 38.08
da NCM; queijo parmesão; soro de leite pré-concentrado resfriado; soro de leite
fluido resfriado; sacarose — açúcar classificado no código 17.01.9900 da NCM;
entre outros.
21. Também foi aplicada alíquota incorreta sobre algumas aquisições de
leite cru pré-beneficiado integral adquiridas do fornecedor Confebar
Agroindustrial Cooperativa Central. A alíquota correta é a alíquota de crédito
presumido, a mesma alíquota que a interessada aplicou sobre as demais
aquisições do mesmo insumo desse fornecedor.
[omissis]
29. Assim sendo, foi apurado o crédito passível de ressarcimento da
Contribuição para PIS/PASEP e da COFINS vinculados às vendas no mercado
interno com alíquota zero com base no disposto no art. 16 da Lei no 11.116/2005
e de créditos presumidos com base no disposto no art. 92-A da Lei no
10.925/2004, conforme planilha abaixo:

Diante da concordância da Recorrente e do reconhecimento do crédito pela
Unidade de Origem, resta restabelecida a quantia de R$ 412.856,51, referente à Contribuição para
o PIS/PASEP e à COFINS vinculadas às c, com fundamento no art. 16 da Lei no 11.116/2005, bem
como aos créditos presumidos previstos no art. 92-A da Lei no 10.925/2004.
Prossegue-se, portanto, à análise das demais matérias controvertidas.

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
22
CONSIDERAÇÕES INICIAIS - INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO
DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS SOBRE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO
PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU PRODUÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À VENDA.
A matéria relativa ao conceito de insumo, no âmbito da não cumulatividade do PIS e
da COFINS, é tema recorrente no CARF. A jurisprudência administrativa tem aplicado de forma
uniforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 98, II, alínea “b”, e
art. 99 da Portaria MF no 1.634/2023.
O referido precedente foi posteriormente consolidado pela Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que passou a orientar a atuação
fiscal quanto à interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Esse Parecer Normativo sistematiza os critérios de essencialidade e relevância,
extraídos do julgamento do STJ, e estabelece parâmetros objetivos para o reconhecimento de
créditos sobre bens e serviços empregados no processo de produção ou na prestação de serviços.
Entre as diretrizes constantes no Parecer, destacam-se:
(a) somente se qualificam como insumos aqueles aplicados diretamente no
processo produtivo ou de prestação de serviços, excluindo-se bens e serviços alocados em áreas
administrativas e atividades de revenda;
(b) admite-se o creditamento não apenas sobre itens que compõem fisicamente o
produto, mas também sobre aqueles necessários ao desenvolvimento das etapas produtivas;
(c) a utilização posterior ao término do processo produtivo não afasta, em situações
específicas, a caracterização do insumo; e
(d) o conceito alcança insumos empregados na fabricação de outros insumos
(“insumo do insumo”), desde que imprescindíveis às etapas subsequentes.
Em complemento, a IN RFB no 2.121/2022 regulamentou definitivamente as regras
de apuração e fiscalização da não cumulatividade, incorporando o entendimento jurisprudencial e
técnico já consolidado.
Os arts. 175 e 176 detalham a base de cálculo dos créditos, reiterando que se
consideram insumos todos os bens e serviços essenciais ou relevantes para a produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços, com enumeração
exemplificativa das hipóteses admitidas. A instrução também lista, de forma expressa, situações
que não configuram insumo, como custos administrativos, despesas alheias ao processo produtivo
e gastos com bens do ativo imobilizado (salvo hipóteses legalmente previstas).
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
23
A regulamentação ainda reforça que itens exigidos por norma legal ou infralegal
para viabilizar a atividade produtiva integram o conceito de insumo (art. 177), reafirmando que o
parâmetro interpretativo principal permanece o da essencialidade e/ou relevância conforme
delineado pelo STJ.
À luz da legislação e dos atos normativos mencionados, conclui-se que a análise do
conceito de insumo deve ser feita caso a caso, considerando:
(i) as especificidades da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte;
(ii) o emprego efetivo do bem ou serviço nas etapas produtivas; e
(iii) a prova de sua indispensabilidade ou relevância ao resultado da produção ou da
prestação de serviços.
Assim, não basta alegar a imprescindibilidade do bem — exige-se a demonstração
concreta de como o insumo é consumido, aplicado ou utilizado no processo produtivo, conforme
os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, que disciplinam a necessidade de prova adequada no
processo administrativo fiscal.
Esse entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal
Administrativo, inclusive no âmbito das Súmulas CARF no 188 e no 189. A Súmula 188 admite o
crédito sobre fretes na aquisição de insumos não tributados, desde que autônomos e
efetivamente onerados pelo PIS/COFINS. Já a Súmula 189 sedimenta o entendimento de que os
“insumos do insumo”, especialmente na cadeia agrícola, geram direito ao creditamento.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às seguintes atividades:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
24

Conclui-se que a Recorrente atua não apenas no comércio exterior, por meio da
importação e exportação de mercadorias, mas também desenvolve atividades relacionadas à
revenda, fabricação, prestação de serviços e transporte.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre destacar a necessidade
— aliás, a obrigatoriedade — de observância e cumprimento das normas editadas pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA2 e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a
aquisição do leite até sua disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo, reproduzem-se as
normas/portarias:

2
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-
identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
25

Estabelecidos, portanto, os critérios legais (matéria de direito), passa-se ao exame
do caso concreto (matéria de fato).

SERVIÇOS DE FRETE.
Em síntese, quatro serviços de frete não foram aceitos como insumos pela
fiscalização: (i) fretes de transferência entre filiais de produtos acabados; (ii) fretes classificados
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
26
como “outras operações/remessas” (transporte de máquinas e equipamentos industriais, como
empilhadeiras e bombas hidráulicas); (iii) fretes de remessa e retorno para conserto; e (iv) fretes
de remessa/retorno de armazenagem de produtos acabados.
Tais rubricas não se qualificam como insumos, razão pela qual foram corretamente
desconsideradas. Trata-se dos seguintes serviços:
a) Fretes de transferência entre filiais de produtos acabados, os quais se referem a
operações de logística interna posteriores ao processo produtivo.
b) Fretes classificados como “outras operações/remessas”, relacionados ao
transporte de máquinas e equipamentos industriais, tais como empilhadeiras e bombas
hidráulicas, sem relação direta com o processo produtivo e sem demonstração, por parte da
Recorrente, da relevância desses serviços para tal finalidade.
c) Fretes de remessa e retorno para conserto, igualmente estranhos às etapas
produtivas e sem comprovação da relevância do serviço no processo produtivo.
d) Fretes de remessa/retorno de armazenagem de produtos acabados,
característicos de operações logísticas e, portanto, alheios ao conceito de insumo.
Nenhum desses serviços se enquadra nos critérios de essencialidade ou relevância
delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco nas hipóteses previstas na IN RFB no
2.121/2022 ou no Parecer Normativo COSIT no 05/2018

SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM.
Em relação aos serviços glosados, verifica-se que as rubricas impugnadas
correspondem a serviços de armazenagem por 15 dias, serviços de armazenagem realizados por
operador logístico, serviços de contratação de armazenagem, serviços de contratação de
armazenagem de produtos, serviços de armazenagem relacionados a carga e descarga e serviços
de armazenagem de produtos acabados frigorificados. Tais serviços foram desconsiderados pela
fiscalização por não se enquadrarem no conceito de insumo apto a gerar crédito de PIS/COFINS,
conclusão que se confirma à luz do processo produtivo detalhadamente descrito pela própria
Recorrente.
O conjunto de informações técnicas reproduzido nos autos demonstra que todo o
processo industrial — desde o recebimento do leite cru, passando por etapas de pasteurização,
UHT, produção de leite em pó, condensado, manteiga, produtos especiais e fracionamento —
ocorre integralmente no interior das unidades fabris, em sequência contínua, controlada e
dependente de condições específicas de higiene, temperatura e integridade sanitária.
Nas diversas etapas, identifica-se que a armazenagem essencial ao processo
corresponde exclusivamente aos silos internos, tanques assépticos, equipamentos de transição e
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
27
estruturas próprias de retenção intermediária do produto, todos instalados e integrados
fisicamente à linha de produção processo industrial — desde o recebimento do leite cru, passando
por pasteurização, UHT, produção de leite em pó, leite condensado, manteiga, produtos especiais,
fracionamento e demais operações — ocorre integralmente dentro das unidades fabris, em
etapas contínuas, controladas e dependentes de condições estritamente sanitárias e térmicas;
Em nenhuma etapa do processo fabril a empresa indica a necessidade de recorrer a
armazenagem externa, por terceiros, para possibilitar a produção. Ao contrário, a descrição
fornecida evidencia que a produção depende exclusivamente da estrutura fabril interna,
acompanhada das operações obrigatórias de higienização CIP, controle térmico e manipulação
imediata da matéria-prima e dos produtos intermediários.
Os serviços glosados, por sua vez, referem-se à armazenagem de produtos
acabados, inclusive em câmara frigorificada, à estocagem temporária por limitações de espaço
físico, à armazenagem prestada por operadores logísticos e à movimentação e guarda de
mercadorias já envasadas, paletizadas e prontas para distribuição. Trata-se, portanto, de
atividades que ocorrem somente após a finalização do produto, com finalidade exclusivamente
logística e comercial, sem qualquer interferência ou impacto sobre a transformação industrial do
leite ou derivado.
À luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.221.170/PR, do Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e das disposições da IN RFB no 2.121/2022,
somente se qualificam como insumos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao resultado do
processo produtivo.
Os serviços de armazenagem ora discutidos não se conectam com nenhuma etapa
tecnológica ou operacional da fabricação, não atuam sobre a matéria-prima, não são exigidos por
norma sanitária para viabilizar a produção e não são necessários para a continuidade da linha
industrial. A sua função é restrita ao fluxo de distribuição, à gestão de estoques e ao atendimento
da demanda comercial — atividades posteriores ao processo produtivo e, portanto, estranhas ao
conceito de insumo
Diante desse cenário, e considerando que a própria Recorrente descreve um
processo industrial que não depende de armazenagem externa para ocorrer, conclui-se que os
serviços glosados configuram meras atividades logísticas, sem essencialidade ou relevância para a
produção, não atendendo aos critérios jurídicos estabelecidos pelo STJ e pela Receita Federal.
Desse modo, impõe-se a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.

SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
28
Consta dos autos que foram mantidas as glosas relativas aos serviços de instalação
e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, incluindo serviços de contratação de
administração de vestiário, bem como serviços de manutenção preventiva de unidades de 7.000
BTUs, 24.000 BTUs e 36.000 BTUs. A fiscalização entendeu que tais despesas se relacionam às
áreas administrativas do contribuinte e, por essa razão, não se qualificam como insumos para fins
de creditamento de PIS e COFINS.
A análise do processo produtivo apresentado pela própria Recorrente confirma que
todas as etapas industriais — recebimento, análise laboratorial, pasteurização, processamento
UHT, produção de leite em pó, condensado, manteiga, produtos especiais e fracionamento — são
desenvolvidas em instalações produtivas específicas, compostas por tanques, silos, tubulações
sanitárias, linhas de envase e sistemas de higienização CIP.
Em nenhuma dessas etapas se identifica a utilização ou a dependência de sistemas
de climatização por ar-condicionado para viabilizar a transformação industrial da matéria-prima ou
garantir a continuidade do processo fabril.
O processo produtivo descrito evidencia que as condições térmicas essenciais ao
processamento do leite e derivados são obtidas por equipamentos industriais próprios, tais como
pasteurizadores, trocadores de calor, câmaras térmicas e sistemas de refrigeração específicos,
integrados diretamente ao fluxo produtivo. A climatização por ar-condicionado não desempenha
qualquer função técnica indispensável ao aquecimento, resfriamento, esterilização, padronização
ou estabilização dos produtos.
Tampouco figura entre os requisitos sanitários obrigatórios para o processamento
de lácteos indicados nas normas que regulam o setor, cuja ênfase recai sobre higienização,
controles laboratoriais, temperatura da matéria-prima, pasteurização, esterilização e manutenção
de equipamentos industriais.
Da mesma forma, os serviços relativos à administração de vestiários não
apresentam relação de essencialidade ou relevância com a execução das etapas fabris. Ainda que
os trabalhadores necessitem de condições mínimas de acomodação e troca de vestimentas, tais
despesas configuram custos de suporte administrativo, sem impacto direto na transformação da
matéria-prima ou na obtenção do produto final. A legislação sanitária exige o uso de EPIs, limpeza
e higienização adequada, mas não impõe a contratação de serviços de administração de vestiários
como elemento técnico do processo produtivo.
Diante do detalhamento fornecido pela Recorrente, constata-se que os itens
glosados não integram o fluxo industrial, não são consumidos no processo, não contribuem para
modificar a matéria-prima, não atuam sobre a segurança sanitária do produto e não são exigidos
pelas normas técnicas que disciplinam a fabricação de lácteos. Trata-se de despesas típicas de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
29
infraestrutura administrativa, voltadas ao conforto ambiental, organização de espaços ou
manutenção predial, sem relação direta ou indireta com a produção em si.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR e consolidado pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018, apenas se qualificam como
insumos os bens e serviços essenciais ou relevantes à atividade fim, o que não se verifica nos
serviços ora analisados. A própria descrição do processo produtivo reforça a inexistência de
vínculo funcional entre os serviços glosados e o resultado industrial.
Assim, corretamente concluiu a fiscalização que tais despesas correspondem a
atividades administrativas e, por essa razão, não se enquadram no conceito de insumo para fins de
creditamento. Mantêm-se, portanto, as glosas efetuadas.

PALLETS.
Da análise conjunta das provas constantes dos autos, notadamente o laudo técnico
apresentado pela Recorrente e a descrição minuciosa do processo produtivo de leite e derivados,
verifico que as rubricas relativas à aquisição de pallets, remessa e retorno de pallets, remessa e
retorno de mercadorias remetidas para conserto, serviços de carga e descarga de pallets, serviços
de triagem, serviços de repaletização de produtos acabados, bem como a utilização de pallets de
madeira e plástico, apresentam relação direta e necessária com a dinâmica produtiva da
contribuinte.
Embora inicialmente alguns argumentos se confundissem com aqueles vinculados
aos serviços de frete para devolução de mercadorias vendidas — já analisados em tópico próprio
—, o conjunto probatório específico referente aos pallets demonstra tratar-se de insumos cuja
utilização é intrínseca ao fluxo operacional dos produtos lácteos.
O laudo técnico descreve que, logo após o envase e a embalagem, produtos como
leite em pó, leite UHT, manteiga e demais derivados são imediatamente organizados sobre pallets
por paletizadoras automatizadas, sendo estabilizados com filme stretch ou stretch hood e
encaminhados, por empilhadeiras, aos depósitos refrigerados ou convencionais. Registra também
que, nas áreas com contato direto com os alimentos, são utilizados pallets plásticos, evitando-se
contaminação. Ademais, evidencia-se que a movimentação interna dos produtos — desde o final
do processo industrial até sua estocagem — depende estruturalmente dessas plataformas.
O mesmo laudo aponta situações que exigem a constante movimentação, reforma,
devolução ou substituição de pallets, seja por desgaste decorrente da operação, seja pela
necessidade de adequação às linhas de produção e armazenamento das distintas unidades fabris e
centros de distribuição. Os documentos anexados ilustram, inclusive, serviços de reforma,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
30
carregamento, descarregamento e transporte de pallets vinculados diretamente ao
funcionamento rotineiro do processo industrial.
Ainda que a legislação sanitária (como a IN 77/2018 do MAPA) não estabeleça
obrigação expressa de uso de pallets, o conjunto de evidências demonstra que, na realidade
operacional da Recorrente, os pallets integram o método produtivo, garantindo a integridade das
embalagens, a estabilidade da carga e o adequado encaminhamento dos produtos logo após sua
fabricação. Essa funcionalidade é especialmente relevante diante da natureza perecível dos itens
produzidos e da fragilidade das embalagens utilizadas no setor alimentício.
Dessa forma, diferentemente de despesas meramente logísticas externas, os pallets
e os serviços que lhes são correlatos — reforma, remessa e retorno, repaletização, carga e
descarga — não se situam apenas na etapa posterior de comercialização, mas atuam como
elementos essenciais na transição entre a linha produtiva e o armazenamento imediato,
compondo etapa indispensável para que os produtos deixem a linha fabril em condições
adequadas.
À luz do critério de essencialidade previsto no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) e considerando-se a comprovação material das
etapas do processo produtivo, concluo que os gastos analisados se enquadram como insumos
aptos a gerar créditos.
Assim, dou provimento ao recurso para reverter as glosas referentes à aquisição de
pallets, remessa e retorno de pallets, serviços de conserto, carga e descarga, triagem,
repaletização e demais serviços vinculados à utilização e movimentação desses itens no processo
produtivo da Recorrente.

AQUISIÇÕES DE BENS A ALÍQUOTA ZERO.
No tocante às aquisições de bens sujeitos à alíquota zero de PIS e Cofins, conforme
previsão do art. 12 da Lei no 10.925/2004, verifica-se que a Recorrente apropriou créditos
relativos a insumos como adubos, fungicidas, herbicidas, açúcar, queijo parmesão, soro de leite e
outros produtos beneficiados pela desoneração.
Ainda que tais itens integrem a cadeia de suprimentos vinculada à produção de
lácteos — seja como insumos diretos na fabricação de derivados do leite, seja como elementos
essenciais ao programa de fomento agrícola destinado aos produtores rurais que abastecem a
indústria — a sistemática legal é clara ao vedar o creditamento nas hipóteses em que a entrada
seja tributada à alíquota zero, em razão da inexistência de ônus fiscal a recuperar.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
31
Tendo o legislador adotado, nesses casos, tratamento fiscal diferenciado que
elimina a incidência das contribuições sobre a aquisição, não há base jurídica para a geração de
crédito, independentemente da essencialidade econômica do item para a atividade industrial da
Recorrente.
Assim, correta a glosa efetuada pela fiscalização, uma vez que os bens enquadrados
nos incisos I, II, XII, XIII e XXII do art. 12 da Lei no 10.925/2004 não dão direito a crédito de
PIS/Cofins, devendo ser mantido o ajuste promovido.

OUTROS BENS E SERVIÇOS.
No conjunto das despesas glosadas pela fiscalização, constam rubricas
heterogêneas, tais como devolução de venda de produtos lácteos, serviços de carga e descarga de
produtos acabados, serviços de movimentação e separação de produtos acabados, movimentação
tipo cross-docking, serviços de veiculação de mídia institucional e de produtos, serviços técnicos
educacionais, aquisição de pallets de madeira, cadeados, camisetas para merchandising, cargas de
ar-condicionado, despesas de hospedagem, entre outros.
A análise deve ser realizada à luz do processo produtivo e do laudo técnico
apresentados pela Recorrente, restringindo-se a identificar, de forma objetiva, quais gastos
demonstraram essencialidade ou relevância operacional no contexto da produção de lácteos.
Como se observa do laudo técnico e da descrição pormenorizada das etapas
industriais — que compreendem a recepção, análise laboratorial, pasteurização, processamento
térmico, envase, paletização e encaminhamento imediato para depósito — a movimentação dos
produtos recém-acabados depende de operações internas de reorganização, consolidação e
transferência entre fábricas e centros de distribuição.
Nesse sentido, os serviços de movimentação e cross-docking revelam-se
indispensáveis à formação dos lotes, à adequação das quantidades demandadas pelos clientes e
ao fluxo integrado da cadeia logística da Recorrente, cuja produção é altamente perecível e
distribuída em âmbito nacional.
O próprio laudo demonstra que a empresa opera com múltiplas plantas e centros
de distribuição, tornando necessária a recombinação rápida dos itens após sua fabricação. Assim,
reconheço a essencialidade dessas operações e dou provimento para afastar a glosa referente às
atividades de movimentação/cross-docking diretamente vinculadas aos produtos lácteos
acabados.
Quanto aos pallets de madeira, o laudo técnico esclarece que, embora pallets
plásticos sejam utilizados nas áreas de contato direto com alimentos, os pallets de madeira
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
32
desempenham papel estrutural na movimentação e armazenagem dos produtos acabados,
permitindo sua acomodação por empilhadeiras, estabilização da carga com filme stretch e
organização nos depósitos.
Trata-se de insumo de uso contínuo, que viabiliza a transição entre a linha
produtiva e o armazenamento imediato, preservando a integridade das embalagens. À vista disso,
reconheço que os pallets de madeira, bem como sua movimentação necessária, apresentam
relação funcional com o processo industrial descrito, razão pela qual dou provimento para
reverter a glosa correspondente.
No tocante aos fretes e custos relacionados à devolução de venda de produtos
lácteos, verifica-se que, dada a natureza perecível dos produtos e as longas distâncias percorridas
na distribuição nacional, as devoluções constituem etapa inerente ao ciclo operacional,
assegurando a manutenção da qualidade e evitando destinações inadequadas ou riscos sanitários.
Esses fretes não se configuram como despesas comerciais ordinárias, mas como parte da logística
essencial associada à integridade e segurança dos produtos fabricados.
Assim, reconheço a necessidade desses gastos e dou provimento para afastar a
glosa nas hipóteses comprovadamente vinculadas à devolução de produtos lácteos acabados.
Por outro lado, as demais despesas mencionadas — serviços de carga e descarga
genéricos, separação de produtos acabados, serviços de mídia institucional ou de marketing,
serviços técnicos educacionais, aquisição de cadeados, camisetas para merchandising, carga de ar-
condicionado, hospedagem, entre outras — não apresentam, no conjunto probatório, qualquer
demonstração de essencialidade ao processo de fabricação de lácteos.
Tais rubricas se inserem em atividades administrativas, comerciais, promocionais ou
de apoio geral, alheias às etapas industriais que transformam a matéria-prima em produto final. À
vista disso, mantenho as glosas referentes a todas essas despesas, por ausência de vínculo direto
com o processo produtivo.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas para reconhecer
como essenciais e, portanto, aptas à reversão das glosas, as seguintes categorias: (i)
movimentação/cross-docking de produtos lácteos acabados, (ii) pallets de madeira utilizados na
movimentação e armazenagem imediata dos produtos, e (iii) despesas com devolução de venda
de produtos lácteos.

VERBAS CONTRATUAIS – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No que se refere ao aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins,
reconheço que a legislação permite sua utilização em períodos subsequentes, desde que
comprovados documentalmente, vinculados à atividade tributada e respeitado o prazo
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
33
decadencial previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, aplicável por força do §1o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Também afasto, para este processo, a exigência de que
a escrituração extemporânea esteja condicionada à prévia retificação da EFD-Contribuições, por
entender que tal requisito não constitui elemento essencial à própria existência do direito
creditório, mas apenas formalidade instrumental.
Todavia, ainda que se admita o crédito extemporâneo, não é possível reconhecê-lo
no caso concreto, pois os créditos relativos às competências de 09/2015, 10/2015, 12/2015,
01/2016 e 02/2016 foram informados após o prazo prescricional, como demonstrado nos autos.
Ressalte-se que a própria Recorrente não impugnou a ocorrência da prescrição, deixando
incontroverso o fato de que os créditos foram apropriados além do limite legal. Assim, o
indeferimento não decorre da natureza extemporânea do crédito, mas exclusivamente da perda
do direito em razão do decurso do prazo prescricional.
Quanto às verbas contratuais pagas a clientes — tais como verbas de fidelidade,
marketing, inauguração, espaço promocional e congêneres — o laudo técnico e a natureza da
atividade da Recorrente deixam inequívoco que tais dispêndios não integram o processo fabril de
produtos lácteos.
A empresa dedica-se à produção industrial de leite e derivados, cujas etapas
produtivas estão detalhadamente descritas no laudo, envolvendo recepção do leite cru, análise
laboratorial obrigatória, pasteurização, evaporação, homogeneização, secagem, envase,
paletização e armazenamento técnico.
Em nenhuma dessas etapas há utilização ou interferência das verbas comerciais
pagas ao varejo, que representam, isto sim, custos mercadológicos voltados à promoção de
vendas, à negociação de espaços em pontos de venda e ao incremento de relacionamento
comercial. Tais dispêndios constituem despesas tipicamente comerciais, alheias ao ciclo produtivo
e, portanto, inidôneas para geração de créditos de PIS/Cofins, conforme reiterado entendimento
fiscal e jurisprudencial, inclusive administrativo.
Diante desse conjunto, concluo que as verbas contratuais não se qualificam como
insumos, por ausência de essencialidade ou relevância ao processo produtivo de lácteos e,
cumulativamente, porque parte dos créditos foi lançada de forma extemporânea sem observância
das condições normativas para sua regularização após o início do procedimento fiscal.
Assim, mantêm-se as glosas, seja pela natureza não produtiva das verbas, seja pela
impossibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo nas circunstâncias do caso concreto.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reverter as
glosas exclusivamente em relação aos seguintes bens e serviços:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
34
(i) aquisição de pallets, incluindo pallets de madeira e plástico, bem como os
serviços diretamente associados à sua utilização, tais como remessa e retorno, reforma, carga e
descarga, triagem e repaletização;
(ii) serviços de movimentação e cross-docking;
(iii) pallets de madeira, quando utilizados na movimentação e armazenagem
imediata dos produtos;
(iv) fretes associados à devolução de vendas de produtos lácteos; e,
(v) acolher o resultado da diligência de e-fls. 852/857 para reconhecer o crédito
apurado pela Unidade de Origem.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado.
Superadas as questões decididas por unanimidade nos termos do voto da Relatora,
o Colegiado entendeu por bem, em que pesem os argumentos trazidos no voto vencido, rejeitar,
por maioria de votos, a nulidade do acórdão recorrido e manter, por voto de qualidade, as glosas
sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos lácteos e aos serviços de
movimentação e cross-docking.
Como Conselheiro designado para redigir o voto vencedor, passo a esclarecer as
razões de decidir abordadas pelo Colegiado nesses três pontos específicos.
1) Nulidade do acórdão recorrido
A recorrente alega que a DRJ deixou de analisar o conjunto fático-probatório
constante dos autos, em especial o laudo técnico elaborado por empresa independente; se limitou
a reiterar glosas com base em afirmações genéricas, sem relacionar suas conclusões às
peculiaridades operacionais da empresa e que teria violado o princípio da motivação previsto no
art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois a decisão não expôs as razões fáticas e jurídicas que justificaram
a manutenção das glosas, impedindo a plena compreensão do decisum e configurando
cerceamento do direito de defesa.
Não é o que se verifica no caso concreto.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
35
A DRJ efetuou as análises de cada uma das glosas efetuadas pela fiscalização, de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.770 e
com os elementos constantes no processo que entendeu pertinentes, formando a sua convicção e
chegando às suas conclusões. A recorrente, de forma absolutamente legítima, não concordou com
tal análise e apresentou recurso voluntário. Cabe, então, ao CARF também fazer a sua análise de
mérito.
O recurso voluntário afirma que “é evidente que a Recorrente carece de elementos
capazes e suficientes para compreender os motivos pelos quais foi realizada a manutenção das
glosas efetuadas, o que reclama, inevitavelmente, o reconhecimento da nulidade do v. acórdão
por carência de fundamentação e cerceamento ao seu direito de defesa”.
Não parece que tenha ocorrido cerceamento de defesa e nem que a recorrente não
teria elementos para compreender os motivos de manutenção das glosas. O próprio recurso
voluntário, com 58 páginas, mostra que a empresa tem, sim, conhecimento do assunto e
possibilidade de rebater o que foi decidido na primeira instância.
O laudo técnico apresentado pela empresa de atuação independente estava
anexado ao processo e era de conhecimento da DRJ. Tal laudo foi, inclusive, citado em 04
oportunidades no acórdão recorrido.
No relatório do acórdão da DRJ, foram resumidas as irregularidades apontadas pela
fiscalização bem como a atividade da recorrente e todas as demais alegações apresentadas pela
empresa na manifestação e inconformidade.
O acórdão tratou do conceito de insumo de acordo com o já citado REsp no
1.221.770. Importante tal análise. A própria manifestação de inconformidade abordou esse
assunto em mais de 06 páginas.
Em seguida, o acórdão recorrido tratou das glosas de créditos em “Despesas que
Permanecem Fora do Conceito de Insumo; Despesas de Armazenagem e Fretes Entre
Estabelecimentos da Empresa; Pallets de Madeira. Serviços de Repaletização. Fretes de Remessa e
Retorno de Pallets. Serviços de Movimentação Paletizado. Serviços de Carga e Descarga
Paletizada; Crédito Sobre Aquisições de Bens Sujeitos à Alíquota Zero; Fretes nas Compras de Bens
Não Sujeitos à Tributação e Do Crédito Presumido – Frete na Aquisição de Leite in Natura”.
No relatório do acórdão, são resumidas as irregularidades apontadas pela
fiscalização bem como a atividade da recorrente e todas as demais alegações apresentadas pela
empresa na manifestação de inconformidade.
No mais, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência do acórdão recorrido:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
36
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os documentos foram emitidos por autoridade competente e, como já descrito, não
houve, em nenhum momento, preterição do direito de defesa.
Não existem, assim, motivos que justifiquem a nulidade do acórdão recorrido.
2) Glosas sobre os fretes associados à devolução de vendas de produtos lácteos
Com relação a este item, cumpre salientar que não existe nenhuma previsão legal
que permita o creditamento sobre fretes nas devoluções de vendas.
Os fretes associados à devolução de vendas não se confundem com o próprio frete
na operação de venda e nem integram o conceito de insumo.
Pelo contrário, o entendimento é que os fretes associados à devolução de vendas
devem ser tradados como os serviços de carga e descarga genéricos, separação de produtos
acabados, serviços de mídia institucional ou de marketing, serviços técnicos educacionais,
aquisição de cadeados, camisetas para merchandising, carga de ar-condicionado, hospedagem,
dentre outros, que correspondem a dispêndios não essenciais ao processo de fabricação de
lácteos, não se caracterizando como insumos, e nem se caracterizando como frete na operação de
vendas. Essa rubrica se insere em atividades administrativas ou comerciais alheias às etapas
industriais que transformam a matéria prima em produto final, não tendo vínculo direto com o
processo produtivo.
A glosa deve, assim, ser mantida.
3) Serviços de movimentação e cross-docking
Trata-se de movimentação de produtos acabados em operações de reorganização,
consolidação e transferência entre fábricas e centros de distribuição.
Os serviços de movimentação de produtos acabados são executados após o
encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo, não gerando
direito a crédito para as contribuições não cumulativas.
Esse entendimento está consolidado no CARF através de súmulas que, ainda que
eventualmente não se apliquem exatamente a todas as movimentações do caso em tela, trazem o
posicionamento claro deste Conselho:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.263 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722723/2021-12
37
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025 As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
O acórdão recorrido não merece, então, reparos neste ponto.
Conclusão
Assim, o entendimento é o de que a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
deve ser rejeitada e que as glosas relativas a fretes associados às devoluções de vendas e serviços
de movimentação e cross-docking devem ser mantidas.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 956
DF CARF MF
Original